Tribunal: TJDFT
Processo: 0003025-02.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE.
1. Não recolhidas as custas intermediárias necessárias para a realização de nova diligência, é correta a sentença que extingue a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo (CPC 485 IV), sendo desnecessária a prévia intimação pessoal do autor antes da extinção.
2. Negou-se provimento ao apelo da autora.